Tribunal: TCU
Processo: 026.068/2024-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
MONITORAMENTO. MONITORAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E/OU RECOMENDAÇÕES FEITAS A(AO) INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM IMUNOBIOLOGICOS, POR MEIO DO ACÓRDÃO 2221/2024-Plenário, NO ÂMBITO DO PROCESSO 015.376/2023-0

Inteiro teor:
Acórdão 154/2025-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso I, do Regimento Interno, em considerar cumprida a determinação constante do subitem 1.8.1 do Acórdão 2221/2024-TCU-Plenário , e determinar o apensamento do processo a seguir relacionado aos autos do TC-015.376/2023- 0, sem prejuízo de que seja dada ciência da presente deliberação aos interessados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 026.068/2024-9 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos/Fiocruz. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.